Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025717-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), IDEMAR ROCHA - CPF: 190.919.152-34 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), IDEMAR ROCHA - CPF: 190.919.152-34 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. descontos indevidos em benefício previdenciário. ausência de contratação comprovada. dano moral configurado. juros de mora sobre a indenização. termo inicial. responsabilidade extracontratual.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a Requerida à devolução em dobro dos descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O Apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a modificação do termo inicial dos juros moratórios, para que incidam desde o evento danoso (dezembro de 2022), com fundamento na Súmula 54 do STJ.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se os juros de mora sobre a indenização devem incidir desde o evento danoso ou da citação.

iii. razões de decidir

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o caráter pedagógico da condenação, sem resultar em enriquecimento sem causa.

4. No caso, embora configurado o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, os elementos dos autos não demonstram circunstâncias agravantes relevantes que justifiquem a majoração do valor indenizatório fixado pelo Juízo de origem.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, nos termos do Verbete Sumular 54 do STJ.

6. Sendo os descontos indevidos iniciados em dezembro de 2022, este deve ser o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização fixada.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, somente sendo modificado na instância revisora quando caracterizada evidente desproporção. 2. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, conforme prevê a Súmula 54 do STJ.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1414009/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Idemar Rocha
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
.

O Juiz
a quo
concluiu serem procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a Requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Autor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desconto indevido, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condenou a Requerida, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir a citação.

Por fim, condenou a instituição Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o valor da indenização é irrisório diante da gravidade do ilícito praticado pela Apelada, eis que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se ajusta ao caso concreto.

Alega que em decorrência da responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória devem fluir a partir do evento danoso (dez/22), e não da citação, consoante impõe o Verbete Sumular 54 do STJ.

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Sem contrarrazões.

O Apelo interposto pela Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, consoante decisão de Id. 319258881, não foi conhecido pois manifestamente deserto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Idemar Rocha
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
.

Na petição inicial, explicitou que é titular de aposentadoria por invalidez (NB 181.469.527-0), no valor mensal de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), contudo, identificou descontos indevidos em seu benefício que somaram R$ 228,34 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Destacou que sempre exerceu atividade laborativa na zona rural, sendo sua aposentadoria por invalidez absolutamente incompatível com qualquer vínculo ou adesão à entidade Requerida.

Com esses argumentos, requereu a suspensão imediata das cobranças, declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu serem procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a Requerida a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Autor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desconto indevido, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condenou a Requerida, também, a obrigação de pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir a citação.

Por fim, condenou a instituição Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Neste Recurso de Apelação Cível,
Idemar Rocha
sustenta que o valor da indenização é irrisório diante da gravidade do ilícito praticado pela Apelada.

Afirma que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se ajusta ao caso concreto.

Alega que em decorrência da responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória devem fluir a partir do evento danoso (dez/22), e não da citação, consoante impõe o Verbete Sumular 54 do STJ.

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Sabe-se que o dever de indenizar por danos morais encontra respaldo nos art. 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a responsabilidade civil por ato ilícito.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que, na fixação da indenização o Julgador deve considerar o impacto na esfera pessoal do ofendido, a capacidade econômica das partes, além do caráter pedagógico da medida, sem, contudo, desbordar para o excesso.

A propósito:

(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No caso, o Apelante é pessoa idosa, aposentada por idade, cuja fonte de subsistência é o benefício previdenciário, contexto que, embora revele sua situação de vulnerabilidade, não pode conduzir, por si só, à automática majoração da verba reparatória.

O desconto indevido, no valor total de R$ 228,34 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), praticado sem prévia autorização nos meses de dezembro/2022 a julho/2023, constitui sim fato gerador de lesão extrapatrimonial, pois se imiscui injustamente na esfera patrimonial e subjetiva da Recorrente. Contudo, não se trata de episódio revestido de violência moral extrema, humilhação pública, exposição vexatória ou comprometimento de dignidade em grau máximo. Tampouco houve provas da recusa formal da entidade em restituir os valores ou atitude dolosamente hostil, que configurasse agravamento da lesão.

Conquanto o Juiz
a quo
tenha reconhecido o dano e fixado a reparação em R$ 3.000,00 (três mil reais), esse montante revela-se adequado ao contexto dos autos e cumpre satisfatoriamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem incorrer em excesso.

Não se pode olvidar que a fixação do
quantum
indenizatório demanda cautela e parcimônia, não sendo possível atender ao subjetivismo da parte que, por compreensível desejo de justiça, postula montante mais expressivo.

A intervenção desta instância revisora sobre o arbitramento do dano moral só se justifica em caso de evidente desproporção, o que não se verifica na espécie.

Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na valoração judicial que justifique a reforma deste capítulo sentencial.

Ainda sobre a indenização por dano moral, o Apelante defende que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, ou seja, desde o início dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário (dez/22).

Da leitura da sentença observa-se que, ao condenar a Apelada à compensação pelo dano extrapatrimonial, o Juiz determinou que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que
“em se tratando de condenação para reparação de
danos morais
no âmbito da
responsabilidade extracontratual
, os
juros de mora
devem incidir a partir do
evento danoso
, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

A indenização por danos morais tem natureza reparatória e decorre de ato ilícito (art. 186 do Código Civil), de modo que a fluência dos juros moratórios desde a data do fato encontra respaldo legal.

Assim, sendo incontroverso que os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante configuram ato ilícito, impõe-se reconhecer que os juros moratórios devem incidir a partir do início desses descontos, momento em que se consumou o evento danoso.

Nesse aspecto, portanto, a sentença merece ajuste.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso e retifico em parte a sentença, tão somente para determinar que os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por dano moral, fluam a partir do evento danoso.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários recursais pois a Recorrente não foi condenada ao pagamento da verba na Instância de origem e, ainda que assim não fosse, por ser vedado em caso de provimento parcial do Recurso (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026